Tribunal: TJMT
Processo: 1056699-71.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056699-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RONIEL HERITON DA COSTA CONCEICAO - CPF: 025.590.891-14 (RECORRENTE), LUANA ARAUJO RIOS SANTANA - CPF: 048.212.075-40 (ADVOGADO), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (RECORRIDO), IGOR GUILHEN CARDOSO - CPF: 360.351.368-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir, a fim de dar parcial provimento ao agravo interno, apenas para restabelecer a sentença de parcial procedência em seus exatos termos, tendo em vista a incidência da Súmula 385 do STJ. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR RELAÇÃO CONTRATUAL. CERTIDÃO DE CESSÃO E TELAS SISTÊMICAS DESACOMPANHADAS DE PROVA DE CONTRATAÇÃO OU PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA.

1.

É legítima a decisão monocrática fundada na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e da Turma Recursal local (art. 932, V, “a”, do CPC; art. 8º do RITR-MT).

2.

A mera cessão de crédito desacompanhada de prova da relação jurídica originária não legitima a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

3.

Agravo interno que não traz novos elementos a infirmar a decisão.

4.

Aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC, em razão da manifesta inadmissibilidade do agravo interno.

5.

Agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte Reclamada após improvimento dos embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática (id 264574259) que deu provimento ao recurso inominado do Reclamante, em face a sentença proferida, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito, tendo o recurso sido provido para fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No presente agravo, sustenta a Reclamada que foram acostadas provas suficientes à comprovação da relação contratual com o Banco Itaú, especialmente certidão de cessão, telas sistêmicas e faturas. Alega que a suposta renegociação da dívida indicaria ciência e concordância da Reclamante quanto à obrigação contraída, afastando a ilicitude da cobrança.

Contrarrazões foram apresentadas, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, ressalto que o agravo interno deve demonstrar erro ou inadequação na decisão monocrática recorrida, não servindo como simples reiteração dos argumentos já analisados.

No caso, a decisão agravada está fundamentada em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Turma Recursal, o que autoriza a manutenção da decisão monocrática.

A alegada existência de relação jurídica válida entre a Reclamante e a instituição financeira cedente não foi comprovada de forma inequívoca. A certidão de cessão apresentada, conquanto nominal, não é documento hábil, por si só, a demonstrar a legitimidade da cobrança ou a validade da dívida, sobretudo quando não acompanhada de instrumentos contratuais firmados pela consumidora, ou ao menos, de comprovantes de pagamento de faturas, envio regular de cobrança, ou outro indício de vinculação negocial válida.

Pois não há qualquer prova robusta da origem do débito inscrito, ou contratação ainda que haja a cessão específica do débito, fato que não autoriza a Agravante a negativar o nome do autor.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação da culpa para a configuração do dever de indenizar em casos de falha na prestação do serviço.

A jurisprudência pátria reconhece que a inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração concreta do prejuízo sofrido.

Passo a análise detalhada dos argumentos do recurso.

Sustenta a Reclamada que houve cessão válida e regular de crédito pelo Banco Itaú S/A, e que, por isso, é legítima a inscrição do nome da Reclamante nos cadastros restritivos.

Entretanto, a mera apresentação de contrato de cessão entre instituições financeiras é insuficiente para comprovar a existência da relação jurídica originária entre o consumidor e o cedente, ônus que incumbia à Reclamada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No presente caso, ainda que a Reclamada tenha juntado termo de cessão de crédito, não apresentou qualquer documento que demonstre a contratação pelo Reclamante junto ao Banco Itaú S/A.

A ausência de contrato assinado, de comprovante de entrega de cartão, de utilização de serviços ou de qualquer outra prova documental que evidencie a relação de consumo inviabiliza o reconhecimento da legitimidade da cobrança.

Além disso, a suposta renegociação do débito não restou comprovada por documentos hábeis a demonstrar o consentimento da Reclamante, tampouco a efetivação de qualquer pagamento decorrente do suposto contrato originário.

A jurisprudência do STJ é clara:

“A apresentação de contrato de cessão de crédito não supre a ausência de prova da relação contratual originária com o consumidor, não sendo lícita a negativação do nome do devedor sem essa comprovação.” (STJ - AREsp: 2174591, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Publicação: 21/02/2024).

Aduz a Agravante que inexiste ato ilícito, razão pela qual não seria cabível a condenação em danos morais.

Entretanto, configurado o apontamento indevido sem prova da relação contratual, caracteriza-se ato ilícito por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e violação dos direitos da personalidade (arts. 186 e 927 do Código Civil), cabendo a reparação do dano extrapatrimonial. A jurisprudência é consolidada no sentido de que o dano moral, nessa hipótese, é presumido (in re ipsa).

Quanto ao pedido subsidiário de redução do valor da indenização, ressalte-se ainda que, ao contrário do que sustenta a parte agravante, não foi reconhecida nos autos a existência de negativações anteriores ao ajuizamento da ação, o que reforça o entendimento de que o dano moral não decorreu apenas de inscrição indevida, mas também da conduta abusiva e reiterada da Reclamada ao efetuar cobranças de débito sem comprovação da origem ou legitimidade.

Sendo sopesado a fixação do valor em atenção a súmula 29 das turmas recursais do Mato Grosso.

De modo que o pedido também não merece acolhida.

O valor da indenização foi arbitrado com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração a gravidade da conduta da Reclamada, o tempo de manutenção da negativação, e o caráter pedagógico da sanção.

Ressalte-se que não houve pré-existência de outro apontamento, afastando-se a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, quando não comprovada a cessão de crédito, configura dano moral presumido (in re ipsa), impondo o dever de indenizar.

2. O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta os parâmetros adotados pela jurisprudência da Turma Recursal.

3. A existência de negativações posteriores pode influenciar na fixação do valor da indenização por danos morais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1010267-08.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025